Tribunal: TCU
Processo: 012.394/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria. PCCS. Decisão judicial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidores do Departamento de Polícia Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, na Lei 8.443/1992 e no RE 636.552/RS, em: 9.1. considerar legal a concessão de aposentadoria ao sr. Francisco José dos Santos Anjos, bem assim a alteração de seu fundamento legal, e determinar o registro dos respectivos atos; 9.2. reconhecer o registro tácito do ato de aposentadoria do sr. Joseane Ribeiro de Menezes Granja; 9.3. determinar à Sefip que adote as seguintes medidas: 9.3.1. verifique a razão para o cadastramento do formulário e-Pessoal 133550/2021, relativo ao sr. Joseane Ribeiro de Menezes Granja após o que deverá ser dado início ao processo de revisão de ofício de sua concessão de aposentadoria no Departamento de Polícia Federal; 9.3.2. proceda ao destaque dos atos de interesse dos srs. Gilberto Gomes de Sena e José Dias dos Santos e observe as orientações constantes do Acórdão 1411/2021-TCU-Plenário .